Tribunal: TJMT
Processo: 1012893-65.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012893-65.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Patente, Registro de Marcas, Patentes ou Invenções]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS PRODUTORES DE ALGODAO - CNPJ: 03.286.988/0001-95 (EMBARGANTE), ARTHUR FERRARI ARSUFFI - CPF: 396.976.648-62 (ADVOGADO), SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (EMBARGADO), MAXIMILIANO AMARAL DE SOUZA ARRUDA - CPF: 115.483.447-61 (ADVOGADO), ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - CPF: 090.530.197-82 (ADVOGADO), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO), MARIA ISABEL COELHO DE CASTRO BINGEMER - CPF: 959.992.309-00 (ADVOGADO), INDYARA MARIA ASSUNCAO - CPF: 046.606.191-92 (ADVOGADO), CLARISSE ALBERTO BERALDI - CPF: 102.065.927-01 (ADVOGADO), EDUARDO PETERS PLATAIS FREIRE - CPF: 137.596.677-40 (ADVOGADO), MAIRA RUDOLPH LINS DE MELLO - CPF: 128.362.767-11 (ADVOGADO), DANIELLY FURLAN - CPF: 028.881.521-18 (ADVOGADO), MONSANTO TECHNOLOGY LLC. (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DO AMARAL - CPF: 351.499.907-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO COLETIVA. PATENTES. INTERPRETAÇÃO DO ART. 40, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LPI. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA ADI 5.529/DF. ALEGADAS OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos
contra acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento a apelação cível, afastando a condenação da embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, mantendo, no mais, a sentença de improcedência. A embargante alega omissões quanto à necessidade de prova pericial, à interpretação teleológica do parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial (LPI) e à inaplicabilidade da modulação de efeitos da ADI 5.529/DF ao caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão
omitiu-se
ao não enfrentar a tese de que a aplicação do art. 40, parágrafo único, da LPI dependeria da mora exclusiva do INPI; (
ii
) definir se houve omissão quanto ao indeferimento da produção de prova pericial para apuração dessa responsabilidade; (
iii
) estabelecer se a modulação dos efeitos da ADI 5.529/DF seria inaplicável ao caso concreto em virtude da natureza
autorreplicável
das patentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado aprecia de forma clara e fundamentada a legalidade da negativa de produção de prova pericial, assentando que a aplicação do art. 40, parágrafo único, da LPI não está condicionada à apuração de culpa do INPI ou do depositante.

4. A tese de inaplicabilidade da modulação dos efeitos da ADI 5.529/DF foi expressamente enfrentada, com a conclusão de que, por ter a ação sido ajuizada após 07/04/2021, marco temporal fixado pelo STF, não se aplicam os efeitos retroativos da declaração de inconstitucionalidade.

5. A ausência de manifestação específica sobre a natureza
autorreplicável
das patentes não configura omissão, por se tratar de aspecto não essencial ao deslinde da causa, tampouco relacionado diretamente aos pedidos formulados na demanda coletiva.

6. Os embargos buscam rediscutir matérias já decididas, sem apontar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, portanto, ao fim a que se propõem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A aplicação do art. 40, parágrafo único, da LPI independe da apuração de culpa do INPI ou do depositante pela demora no exame da patente.

Não configura omissão a ausência de manifestação sobre tese que não integra o núcleo essencial do pedido.

É legítima a aplicação da modulação de efeitos da ADI 5.529/DF aos processos ajuizados após 07/04/2021, conforme critério objetivo fixado pelo STF.

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 9.279/1996 (LPI), art. 40, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
969.978/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 13.12.2017,
DJe
15.12.2017.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos p
ela

A
SSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS PRODUTORES DE ALGODAO
contra
o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado que, nos autos do
R
ecurso
de
A
pelação Cível

(Proc. nº
1012893-65.2021.8.11.0041
)
interpost
o
pel
a
ora embargante,

deu parcial provimento ao recurso
“
tão somente para afastar a condenação da Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 18 da Lei nº 7.347/1985, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida
”
(cf. Id. nº
279305885
).

A embargante alega que o acórdão embargado deixou de enfrentar de forma adequada tanto a necessidade de uma interpretação teleológica do parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial (LPI), quanto a segunda causa de pedir da ação coletiva, que trata da inaplicabilidade desse dispositivo ao caso concreto. Sustenta que, mesmo antes de sua declaração de inconstitucionalidade pelo STF, o referido dispositivo somente poderia ser aplicado quando a mora no exame do pedido de patente fosse imputável exclusivamente ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), e não ao próprio depositante. No caso dos autos, afirma que a demora foi causada pelas próprias embargadas, razão pela qual deveria incidir o prazo regular de vigência das patentes, previsto no caput do art. 40 da LPI. Tal omissão comprometeria a validade do julgado e configuraria cerceamento de defesa, sobretudo diante do indeferimento da prova pericial requerida com esse objetivo.

A embargante afirma, ainda, que o acórdão também se omitiu quanto ao fundamento de inaplicabilidade da modulação dos efeitos do julgamento da ADI 5.529/DF ao presente caso. Argumenta que as patentes discutidas possuem natureza
autorreplicável
, o que permite a continuidade da cobrança de royalties mesmo após o término do prazo regular de vigência, gerando efeitos práticos contínuos de uma norma declarada inconstitucional. A seu ver, essa especificidade não foi considerada pelo Supremo Tribunal Federal e, portanto, merecia análise distinta por parte deste Tribunal.

Diante de tais argumentos, a embargante requer o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões apontadas, com manifestação expressa sobre todas as
teses jurídicas e dispositivos legais suscitados, inclusive para fins de prequestionamento

(cf. Id.
nº
281053896
)

As embargadas, por sua vez, apresentaram contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento do recurso, ao argumento de que os embargos buscam indevidamente rediscutir fundamentos já enfrentados, sem apontar qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
(cf. Id.
n
º
282864356
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pela
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS PRODUTORES DE ALGODAO
, afastando apenas a condenação em custas e honorários, mantendo a improcedência dos demais pedidos. A embargante aponta omissões no acórdão, notadamente quanto à necessidade de produção de prova pericial, interpretação teleológica do art. 40, parágrafo único, da LPI, e efeitos da modulação da ADI 5.529/DF.

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do
eg
. STJ, os “embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.” (Segunda Seção –
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
969.978/MS – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 –
DJe
15.12.2017).

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)”. (in
Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol., 11ª ed., São Paulo: Saraiva, 1996, p. 260).

No caso, não se verifica qualquer dos vícios que autorizem a oposição dos embargos. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada as teses trazidas pela AMPA, especialmente no tocante à alegação de cerceamento de defesa pela negativa da prova pericial. Como ali consignado, não há previsão legal
que condicione a aplicação do parágrafo único do art. 40 da LPI à verificação da responsabilidade do depositante pela demora no exame do pedido de patente, razão pela qual o indeferimento da prova foi legítimo e devidamente motivado.

Também foi expressamente enfrentada a alegação de inaplicabilidade da modulação dos efeitos da ADI 5.529 ao caso concreto, sendo ressaltado que a presente demanda foi ajuizada após o marco temporal de 07/04/2021
, fixado pelo STF, motivo pelo qual os efeitos da decisão não se estendem à hipótese em exame, nos termos da própria modulação definida na Suprema Corte.

No tocante à natureza
autorreplicável
das patentes, ainda que a questão tenha sido mencionada nos autos, não configura omissão sua ausência no julgado, uma vez que o Tribunal analisou de forma exaustiva os fundamentos jurídicos aplicáveis à modulação dos efeitos e à validade das patentes conforme concedidas pelo INPI, deixando claro que os contratos firmados com os produtores não são objeto da presente demanda.

Assim, os embargos manejados revelam-se meramente protelatórios
, pois visam rediscutir matérias já decididas, sem a presença de vício apto a justificar sua oposição, não havendo que se falar em omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração, por ausência de vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025